Tribunal: CARF
Processo: 10950.003443/2002-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1996
ÔNUSDAPROVA.
Seoônusdaprova,porpresunçãolegal,édocontribuinte,cabeaeleaprova da origem do seu direito.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.003443/2002-47
ACÓRDÃO
3402-012.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INGÁ VEICULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1996
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a pro
va da origem do seu direito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a]
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o processo de Auto de Infração no. 1062 de PIS, decorrente de auditoria
interna em DCTF, relativo ao Primeiro e Terceiro Trimestre de 1998 e ao Quatro Trimestre de
1999, no valor total (incluídos principal, multa e juros) de R$121.368,65 (cento e vinte e um mil,
trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), cujo fundamento legal, constante
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-012.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003443/2002-47
2
das fls. 02 do Auto (fls. 23 deste processo) é a “falta de recolhimento ou pagamento do principal,
declaração inexata” do tributo exigido.
No documento anexo ao Auto de Infração, denominado “Anexo – I Demonstrativo
dos Créditos Vinculados Não Confirmados” constam as seguintes informações: (a) para os
períodos de apuração janeiro/1998 e agosto/ 1998, constam valores informados, a título de
“VALOR DO DÉBITO APURADO DECLARADO”, cujos créditos vinculados, informados como “Comp.
s/DARFRessarcimento IPI”, em face do processo “109800155339713”, não foram confirmados, sob
a ocorrência “Proc. Inexist. no Profisc”; (b) para o período de apuração fevereiro/1998, consta
valor informado, a titulo de “VALOR DO DÉBITO APURADO DECLARADO”, cujo crédito vinculado,
informado como “Comp. s/DARFRessarcimento IPI”, em face do processo “109800003079894",
não foi confirmado, sob a ocorrência “Proc. Inexist. no Profisc”; (c) para os períodos de apuração
setembro a dezembro/1998 constam valores informados, a título de “VALOR DO DÉBITO
APURADO DECLARADO”, cujos créditos vinculados, informados como “Comp.
s/DARFRessarcimento IPI”, em face do processo "109800133379895", não foram confirmados, sob
a ocorrência “Proc inexist. no Profisc”.
Cientificado do lançamento em 14/06/2002, conforme documento postal de fls. 20,
o contribuinte apresentou tempestivamente (15/07/2002) Impugnação Administrativa (fls. 13),
aduzindo essencialmente que inexiste suporte fático e jurídico para o Auto de Infração contra si
lavrado, tendo em vista que o mesmo tem como base a falta de confirmação dos pagamentos de
PIS exigidos, e que referidos períodos foram todos tempestivamente recolhidos por meio de
compensações realizadas com crédito de terceiro nos processos administrativos no.
10980.015533/9713, 10950.000307/9894 e 10980.013337/9895.
Após serem apensados no processo informações sobre os processos administrativos
apontados pelo contribuinte como “recolhimentos – por meio de compensação” onde estariam
quitados os períodos de IPI exigidos por meio do Auto de Infração em análise, a a 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), houve por bem em
considerar improcedente a impugnação apresentada, proferido Acórdão no. 0624.371.
Em apertada síntese a DRJ competente para o julgamento houve por bem em
considerar improcedente a manifestação, pois que a existência de pedidos administrativos de
compensação não analisados à época do lançamento não impedia a atividade administrativa
vinculada e obrigatória de fazêlo ante à constatação fiscal de falta de recolhimento de tributos.
Afirma ainda a DRJ, que como a DCTF do contribuinte, relativa aos períodos em litígio informava
como “saldo a pagar” o valor de R$ 0,00, era, portanto, obrigatória a constituição do crédito
tributário.
Ao fim, a DRJ ressalva ainda que inobstante o trâmite normal do processo de
exigência (este, do auto de infração), “fica ressalvada, em face da existência de decisão havida em
processo administrativo de aproveitamento de crédito de terceiro para realização de
compensações, a eventual consideração dos efeitos decorrentes dessa decisão para a extinção de
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-012.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003443/2002-47
3
parcela do crédito lançado em litígio”, o que considera circunstância a ser verificada pela
repartição responsável pela cobrança do processo administrativo.
Cientificado em 30/11/2009 do Acórdão no. 0624.371, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), conforme AR de fls. 192, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 195 a 199) em 29/12/2009, aduzindo os
fundamentos que a seguir sintetizo:
a) Que para as competências de 09 a 12/1998 não assiste razão a DRJ em
considerar procedente o lançamento, posto que referidos períodos foram
compensados com créditos vinculados no processo administrativo no.
10980.013337/9895 e que referidas compensações foram homologadas
conforme despacho decisório que junta;
b) Que a informação extraída pela DRJ julgadora de primeira instância de que
os pedidos de restituição de créditos vinculados às compensações
declaradas haviam sido indeferidos não procede, uma vez que o no do
processo correto, qual seja, 10980.013337/9895, foi confundido com o do
processo 10980.015533/9713, pois que são referidos números parecidos.
A recorrente sustenta que, a despeito da DRF preparadora ter buscado obter
informações acerca do processo 10980.013337/9895, conforme solicitação de fls. 147, o fato é
que as fls. 148, 152181 e 182 os documentos carreados tratavam-se de outro número de processo
(10980.015533/9713), no qual as compensações então haviam sido indeferidas, mas que não se
tratava este do processo correto.
A recorrente junta então ao recurso o despacho proferido no processo 10980.
013337/9895, no qual afirma ter havido o deferimento do pleito do contribuinte interessado,
havendo a homologação das compensações apresentadas.
Ao final, o recorrente pede a improcedência do lançamento, ante a comprovação da
homologação das compensações relativas aos créditos lançados. Em 30/03/2010, conforme
documento de fls. 223, o contribuinte apresentou ainda desistência parcial do recurso interposto,
no que tange apenas às competências 01/1998 e 08/1998, tendo sido efetuada a alteração no
sistema (excluindo tais períodos), no documento de fls. 229.
Em 23/10/2012 o CARF através do acórdão de no 3402000.473, converteu o
julgamento em diligência para que seja certificado nestes autos o resultado final do PAF
10980.013337/9895, trasladando cópia das principais decisões e resultados finais do mesmo,
tendo em vista que faltavam informações acerca do referido processo.
Cumprida a diligência, retornou os autos a este colegiado para apreciação.
É o relatório.

Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-012.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003443/2002-47
4
VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Observo que o Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Conforme se verificou nos autos, a lide versava circunda essencialmente a
procedência ou não do lançamento de PIS efetuado em desfavor do sujeito passivo ora recorrente,
pois que contra o mesmo o recorrente insurge-se argumentando que os períodos autuados foram
liquidados por meio de compensações declaradas em suas DCTF’s.
Em análise aos argumentos do contribuinte, a primeira providência que se tomou
nos autos, foi a verificação acerca do deferimento ou não do ressarcimento dos créditos de
terceiros aos quais se referiam os pedidos apontados pela recorrente, bem como a homologação
ou não das compensações nos mesmos pedidos efetuadas.
Na Informação Fiscal de fls. 112 conclui-se que a compensação realizada nos autos
do PAF 10950.000307/9894 teve decisão final desfavorável ao contribuinte, enquanto que, as
compensações realizadas nos PAF’s 10980.015533/9713 e 10980.013337/9895 ainda pendiam de
decisão final, as quais necessitariam ser posicionadas nestes autos, quando viessem a ocorrer.
Quanto ao PAF 10980.015533/9713, o documento de fls. 146 dá conta de que não
foram localizados onde se encontram controlados os débitos a ele referentes, enquanto que,
quanto ao PAF 10980.013337/9895 há a informação de que os mesmos estão controlados noutro
processo, qual seja, o de no. 10950.002448/200929, localizado fisicamente na Equipe de
Restituição, Compensação e Ressarcimento da DERAT/SPO/SP.
Assim, às fls. 147 do processo, foi finalmente determinado pela DRJ competente
para o julgamento (DRJ/CTA), que fossem encaminhados os autos à Equipe acima mencionada,
para a instrução do julgamento, informando a mesma se houve o deferimento do pedido de
ressarcimento protocolizado no PAF 10980.013337/9895 e se as compensações lá indicadas foram
homologadas.
Ocorre que, conforme documento de fls. 184, na qual a Autoridade Preparadora
apensa aos autos as informações prestadas pela Equipe já citada da DERATSPO/SP,
aparentemente assiste razão ao contribuinte em seus fundamentos de recurso ao mencionar que
o processo juntado não se tratava daquele solicitado às fls. 147 (10980.013337/9895), mas sim, do
outro processo (10980.015533/9713), pelo que, continua este processo sem a correta informação
acerca do destino que seguiu o processo pelo qual o contribuinte informa ter liquidado os
períodos exigidos no auto de infração em litígio.
Considerando que o contribuinte apresentou recurso no que pertine apenas aos
períodos pretensamente pagos no processo administrativo no. 10980.013337/9895, e que desistiu
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-012.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003443/2002-47
5
dos demais períodos (inserindo-os no parcelamento regulamentado pela Lei 11.941/2009), o CARF
já havia se manifestado pela solicitação das cópias do resultado final do PAF 10980.013337/9895.
Acostado neste PAF a cópia integral do PAF no10980.013337/98-95, juntada às fls.
281-1280. Observa-se, contudo, que o despacho decisório deste processo decidiu pelo
reconhecimento parcial do direito creditório, sem que houvesse apresentação de recurso por
parte do contribuinte.
A referida análise, inclusive, é corroborada pelo relatório de diligências às fls.1281.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 1289
DF CARF MF
Original